Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça. Indeferimento. Obrigatoriedade de intimação prévia. hipossuficiência econômica não demonstrada. Possibilidade financeira. Endividamento voluntário.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que os rendimentos da agravante são incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômica.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se o juiz pode indeferir de plano o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para complementação documental, nos termos do art. 99, § 2o do CPC; (ii) se o comprometimento da renda por dívidas voluntárias é elemento suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica.
3. III. Razões de decidir
4. Ainda que desprezada a localização do domicílio da agravante em bairro de alto poder aquisitivo, a renda familiar somada aos gastos voluntários com fertilização in vitro são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
5. A agravante e sua genitora são servidoras públicas, o marido possui formação superior em contabilidade e o núcleo familiar não apresenta encargos típicos de alto impacto orçamentário, como despesas com filhos ou aluguel.
6. O c. STJ entende que o art. 99, § 2o do CPC autoriza o indeferimento do benefício sem prévia intimação, desde que presentes nos autos elementos suficientes para a convicção do magistrado.
7. Não obstante o comprometimento da renda bruta da agravante em razão do endividamento voluntariamente contraído, não ressai a situação privativa apta à concessão da benesse.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese: O juiz pode indeferir de plano o pedido de gratuidade da justiça quando os elementos dos autos forem suficientes para demonstrar a inexistência dos pressupostos legais, sendo desnecessária a prévia intimação da parte.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil: art. 99, § 2o do CPC; Lei n. 1.060/1950 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, J. 28/02/2023.